Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-43.2017.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS FERRARINI - CPF: 470.959.209-82 (RECORRENTE), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FABIANO CIDRAO - CPF: 170.557.908-67 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. FARMACÊUTICO. PROGRESSÃO EM CLASSE PROFISSIONAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. TÍTULOS DE ESPECIALISTA. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. DIREITO COMPROVADO. LEI COMPLEMENTAR 1.822/2016. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de enquadramento da Recorrente no cargo de Farmacêutico, Nível 03, Classe D, uma vez que a parte Autora sustenta o preenchimento dos requisitos obrigatórios para progressão funcional.

2.

Quanto ao enquadramento na
CLASSE D
, verifica-se que o Autor comprovou satisfatoriamente possuir os requisitos exigidos (segundo título de especialista, no mínimo 360 horas) além de comprovar a conclusão em cursos de capacitação com carga superior a 300 horas, o que impõe o reconhecimento do seu direito à progressão na classe pretendida, uma vez que cumpriu a regra do Artigo 9, da Lei nº 1.822/2016.

3.

Do mesmo modo, o Autor comprovou o interstício mínimo de dois anos no em cada classe, vez que ingressou no serviço público no ano de 2010.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente alega pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Campo Novo dos Parecis desde 2010, no cargo de farmacêutico, atualmente na Classe C, Nível 3, conforme documentos e histórico funcional juntados aos autos.

Busca com a presente demanda a sua elevação de classe, uma vez que já preenchidos os requisitos necessários para a elevação funcional. Assim, pugna pela procedência do pleito a fim de ver declarado seu direito de elevação para a
Classe D
bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas desde a aquisição do direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, a parte Autora sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção horizontal em Classe, vez que possui os requisitos exigidos pela legislação. Busca a reforma da sentença para que seja realizado o enquadramento para
Classe D.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma posto que a parte autora faz jus à promoção horizontal almejada.

A Lei Complementar nº 1.822/2016, que dispõe sobre a carreira dos servidores públicos do Município de Campo Novo do Parecis disciplina que:

Art. 9º A série de classe s dos cargos que compõem a carreira

dos servidores municipais estrutura-se em linha horizontal

de acesso, em conformidade com o respectivo nível de

habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada

por letras maiúsculas assim descritas:

[...]

LVI – Farmacêutico:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da Classe A, mais 300 (trezentas) horas

de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou

capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da Classe B, mais título de

especialista de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta)

horas;

d) Classe D: requisito da Classe C, segundo título de

especialista de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta)

horas;

e) Classe E: requisito da Classe D, mestrado ou doutorado

A parte Autora, atualmente enquadrada na Classe C, busca a sua progressão horizontal para a Classe D.

O Município justifica a negativa sob o argumento que os requisitos são cumulativos, assim, considerando que a Autora já apresentou o diploma para progressão na Classe C, não poderia utiliza-lo novamente para uma nova progressão.

Ocorre que na impugnação a parte Autora comprovou satisfatoriamente que deve ser realizado o seu enquadramento na
CLASSE D
, eis que comprovou o cumprimento dos requisitos cumulativos com a juntada dos certificados dos cursos de capacitação, graduação, cursos complementares, além de dois títulos de especialista:

Portanto, merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem para que seja reconhecido o direito do Autor à progressão na
CLASSE D,
desde o requerimento administrativo que comprovou a capacitação com o segundo título de especialista.

Ante o exposto
, conheço do recurso apresentado por ANTÔNIO DE JESUS FERRARINI, eis que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o Município de Campo Novo de Parecis a promover o reenquadramento do Autor para a CLASSE D, bem como ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos desde a data do requerimento administrativo, até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A

correção monetária deverá ser calculada pela variação do IPCA-E e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
,
que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, em observância ao Tema 905 STJ, bem como para conceder o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária
,
sobre o montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021